Tribunal: TJDFT
Processo: 0734955-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734955-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERARDO CORREIA SILVA JUNIOR AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVERARDO CORREIA SILVA JÚNIOR em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0737305-70.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar do agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo proferiu a sentença de ID 110542104 denegando a segurança pleiteada, sobre a qual o agravante interpôs a apelação de ID 115041172. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, manifestar o seu interesse no prosseguimento do Agravo de Instrumento, ante a possível ocorrência de perda do objeto em razão da sentença prolatada. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2022 17:45:29. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador